Tribunal: TJBA
Processo: 8019701-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019701-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS HECK

APELADO: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS HECK

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INDEVIDA A COBRANÇA ANTES DE 05/04/2022. RESTITUIÇÃO. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, afastando a exigibilidade do DIFAL e da contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados na Bahia, no período de 1º de janeiro a 5 de abril de 2022. A sentença também assegurou à impetrante a restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nesse intervalo e determinou à autoridade coatora que se abstivesse de aplicar penalidades ou restrições relativas ao período, além de condenar o Estado ao ressarcimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige o respeito à anterioridade nonagesimal após a edição da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores eventualmente pagos no período em que a cobrança era inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto exige prévia edição de lei complementar veiculando normas gerais, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019/DF), não sendo suprida por convênios do CONFAZ.

4. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, estabelece em seu art. 3º que sua eficácia está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal prevista na alínea "c" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, sendo, portanto, válida sua aplicação apenas a partir de 5 de abril de 2022.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC nº 190/2022, assentando que sua eficácia depende apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a aplicação da anterioridade anual.

6 Ainda que a Lei Estadual nº 14.415/2021 tenha sido editada antes da publicação da LC nº 190/2022, não afasta a necessidade de observância da norma geral prevista em lei complementar federal, tampouco autoriza a cobrança do DIFAL antes do decurso de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

7. É legítima a restituição ou compensação dos valores recolhidos no período de 1º de janeiro a 5 de abril de 2022, uma vez que, nesse intervalo, a cobrança do tributo se deu de forma inconstitucional.

8. A sentença de primeiro grau está alinhada ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e aplica corretamente o precedente com repercussão geral vinculante, observando os limites temporais impostos pela modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8019701-21.2022.8.05.0001
,
em que figuram como apelantes e apelados
CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente